Tribunal: STF
Processo: RE 545755
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo Regimental. Recurso Extraordinário. Serviço de
   telefonia. Tarifa básica de assinatura. Questão
   infraconstitucional.
1. O acórdão estadual decidiu a questão à
   luz da legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
2.
   Agravo regimental desprovido.